Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Processo : 0730573-08.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 158862896 dos autos originários n. 0705349-14.2023.8.07.0018) que indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL. Fundamentou, em síntese, o juízo a quo: No caso, a autora busca suspender a exigibilidade de créditos tributários inscritos nas CDAs n. 50223457051 (R$ 1.422,61), 50223457060 (R$ 1.899,88), 50223457086 (R$ 1.568,00), 50223457094 (R$ 1.807,23) e 50223457043 (R$ 912,05). Segundo alega, os créditos se referem a diferença de alíquota do ICMS incidente sobre vendas efetuadas pela empresa em lojas situadas em outras Unidades da Federação. Não obstante as alegações da autora, não há elementos suficientes, por ora, para amparar o deferimento da tutela requerida. As informações disponíveis, por ora, não permitem correlacionar os créditos inscritos nas CDAs com as operações citadas pela requerente. Tampouco consta o detalhamento sobre o fato gerador dos tributos cobrados. Assim, cumpre aguardar o curso do processo para reunir melhores elementos de prova a fim de examinar a questão. Acrescente-se que a requerente não ofereceu garantia em relação aos créditos questionados. A AUTORA-AGRAVANTE sustenta que os documentos juntados demonstram que os débitos exigidos estão vinculados a vendas realizadas em outros Estados. Alega que a planilha acostada à exordial indica que o CNPJ autuado da agravante não é localizado no Distrito Federal, o que corrobora a assertiva de que a venda foi processada em outra unidade da Federação e, com a análise da nota fiscal, é possível verificar que a venda foi feita em operação interna. Salienta que houve uma venda interna no Ceará e em Minas Gerais para residentes no Distrito Federal e, em razão disso, o Distrito Federal entendeu pela incidência do DIFAL e autuou indevidamente a agravante. Afirma que não há dúvidas de que a operação autuada não constitui venda interestadual, pois ambas as partes estão situadas no mesmo Estado, sendo o comprador apenas domiciliado no Distrito Federal. Destaca que o mero deslocamento físico da mercadoria pelo seu proprietário, sem circulação econômica ou jurídica, não legitima a incidência do ICMS, devendo haver a transferência da titularidade para incidência do imposto. Argumenta como perigo da demora a impossibilidade de operações comerciais, cadastro junto a fornecedores e eventual bloqueio de bens. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com suporte no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro requisito autorizador da concessão da tutela provisória porquanto não é evidente o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo. No particular, ainda que a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) possa impactar as atividades da agravante, não há informações nos autos de que isso inviabiliza o seu negócio, a ponto de não poder aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Não bastasse, é possível o ressarcimento pelo Erário quanto aos valores pagos indevidamente, caso acolhido o pleito ao fim da demanda manejada. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator